Tribunal: STF
Processo: AI 608590
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício
   previdenciário. Cálculo da renda mensal inicial. Proventos de
   aposentadoria. Calculados com base na legislação vigente ao tempo
   da reunião dos requisitos. Art. 202 da CF. Não
   auto-aplicabilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.